Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-71.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares – Alegação de acordo – Transação que não englobou a dívida discutida na demanda – Ausência de prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora – Descumprimento do art. 373, II, do CPC – Ação julgada procedente – Decisão correta – Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do

Ementa:
*Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares – Alegação de acordo – Transação que não englobou a dívida discutida na demanda – Ausência de prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora – Descumprimento do art. 373, II, do CPC – Ação julgada procedente – Decisão correta – Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002054-71.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAROLINA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SECID - SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-71.2018.8.26.0007 - Voto no 36653 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36653
APEL.No: 1002054-71.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CAROLINA VIEIRA
APDO. : SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S/C LTDA
*Ação de cobrança Prestação de serviços educacionais
Mensalidades escolares
Alegação de acordo

Transação que não englobou a dívida discutida na
demanda
Ausência de prova dos fatos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito da autora

Descumprimento do art. 373, II, do CPC Ação julgada
procedente Decisão correta Ratificação da sentença
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e
11, do NCPC).*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
109/113, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por SECID
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C
contra CAROLINA VIEIRA.
A ré apela sustentando que realizou acordo
extrajudicial pagando a dívida objeto da demanda, não havendo que se
falar em procedência da ação. Alega que o contrato não previu o
pagamento mediante a emissão de notas promissórias. Busca a reforma
do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-71.2018.8.26.0007 - Voto no 36653 - Letícia/Paola
3
O recurso apresentado não merece acolhida.
Trata-se de ação de cobrança na qual a autora
objetiva o recebimento das mensalidades escolares vencidas entre
setembro e dezembro de 2013.
A ré alega que entabulou acordo extrajudicial,
quitando a dívida.
A autora, por sua vez, negou a existência de referida
transação, sustentando que tal acordo não englobou o débito objeto da
ação.
E de fato, a documentação anexada pela ré não
comprova o pagamento da dívida versada na demanda.
Como destacado pela r. sentença, “Conforme
narrado na inicial (fls. 02), o objeto desta ação de cobrança recai sobre
as mensalidades vencidas entre setembro e dezembro de 2013,
decorrentes da participação da ré no curso de graduação de
Administração. Na planilha de fls. 04, constata-se que o valor inicial de
cada mensalidade era de R$ 1.075,42. O contrato assinado pela ré
também indica o valor da semestralidade, que era de R$ 6.377,06 (fls.
37).
Já no termo de acordo juntado pela ré a fls. 102/103,
consta que o valor de R$ 1.600,00 foi pago para quitação dos débitos
vencidos entre agosto e dezembro de 2013, identificados como “NP”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-71.2018.8.26.0007 - Voto no 36653 - Letícia/Paola
4
cujo valor inicial de cada um corresponde a R$ 339,73.
Claramente o acordo realizado pela ré junto a um
dos representantes da autora, não englobou a dívida aqui cobrada.
Trata-se de dívida distinta. Sendo assim, a quitação concedida para a
dívida indicada no termo de acordo de fls. 102/103, não abrange a
dívida cobrada nestes autos. Tudo leva a crer que a quitação
apresentada pela autora era relativa a alguma outra dívida que ela
possuía junto à instituição, provavelmente ligada a notas promissórias
(NP, como consta no acordo) firmadas (e não pagas) para a renovação
da matrícula em data anterior, prática bastante usual nas instituições de
ensino.”
Ora, o art. 373, II, do Código de Processo Civil é
claro ao dispor:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Assim, tendo em vista que a ré não se desincumbiu
do ônus de provar a veracidade dos fatos por ela alegados, outra sorte
não poderia ter a ação senão a procedência da ação de cobrança.
Por fim, a respeito da nota promissória, vale destacar
que ao contrário do que a apelante diz, o contrato não vedou a prática da
emissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-71.2018.8.26.0007 - Voto no 36653 - Letícia/Paola
5
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil, majora-se os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação para 15%
sobre o mesmo montante.
SOUZA LOPES
Relator